Tribunal: TJDFT
Processo: 0743066-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a fixação da indenização por uso indevido de softwares em duas vezes o valor de mercado dos programas utilizados sem licença. A parte embargante sustentou omissão quanto à análise de dispositivos da Lei no 9.609/1998 e da Lei no 9.610/1998, os quais, segundo sua argumentação, justificariam majoração do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o acórdão embargado é omisso quanto à fundamentação jurídica aplicável à fixação do quantum indenizatório; e (ii) saber se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão já proferida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão judicial.
4. A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes, inclusive os dispositivos legais mencionados pela parte embargante.
5. A pretensão da embargante é de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível na via dos embargos de declaração.
6. O valor fixado a título de indenização observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
7. A mera discordância quanto ao resultado não configura vício no acórdão. Não se identificam obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão recorrida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1956814, ApCiv 0738395-16.2021.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025.